Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022424-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), HEIDY PEREIRA PINTO FALCADE - CPF: 031.916.761-55 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1022424-54.2024.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Agravante:
HEIDY PEREIRA PINTO FALCADE.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação ao pagamento de FGTS em razão de contratos temporários na área da educação.

2.

A agravante pretende a reforma da decisão colegiada, sustentando a procedência dos pedidos iniciais.

3.

O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se os contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso desrespeitaram os limites legais de duração e finalidade, de modo a ensejar o pagamento do FGTS pela nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que respeitados os requisitos legais e temporais previstos na legislação específica.

4.

Os contratos firmados entre a agravante e o Estado de Mato Grosso não extrapolam o prazo máximo permitido pela legislação estadual, conforme demonstrado nos autos e nos termos da Lei Complementar Estadual no 04/1990 e da Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

5.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem a prorrogação irregular dos contratos ou a permanência contratual contínua além do limite legal, tampouco se evidencia o desvirtuamento da necessidade temporária que justificou as contratações.

6.

A jurisprudência consolidada determina que a nulidade de contratos administrativos temporários por ausência de concurso público gera direito apenas às verbas pelos serviços efetivamente prestados, sendo o FGTS devido apenas em casos de vínculo mantido irregularmente por período superior ao legalmente admitido.

7.

Ausente qualquer irregularidade nos contratos analisados, é indevido o pagamento de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau.

8.

Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência do agravo interno, desde que a decisão seja unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para necessidade excepcional do interesse público é válida quando respeita os limites legais de duração e finalidade previstos na legislação estadual.

2.

Não há direito ao recebimento de FGTS quando o contrato temporário é celebrado e executado nos termos da legislação vigente, sem extrapolação de prazo ou desvirtuamento de finalidade.

3.

A manutenção de decisão monocrática que observa a legislação e a jurisprudência consolidada não enseja reforma por meio de agravo interno manifestamente improcedente.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 38; Lei Complementar Estadual/MT no 04/1990; Lei Estadual/MT no 600/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658026/MG, Tema 612, Repercussão Geral; STF, Tema 916; TJMT, Recurso Inominado no 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar procedentes os pedidos.

O agravado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Após análise dos autos, verifico que a decisão monocrática agravada não merece reforma. Explico.

A controvérsia reside na legalidade dos contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à observância dos limites legais de duração e da caracterização do excepcional interesse público, conforme dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal.

No caso, conforme documentos constantes nos autos,
os contratos firmados com a autora não extrapolaram, individualmente ou em conjunto, o prazo máximo permitido pela legislação estadual vigente
, especialmente o disposto na Lei Complementar Estadual no 04/1990 e na Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Não se vislumbra, nos autos,
que os contratos tenham sido prorrogados de forma irregular ou que a autora tenha permanecido contratada de forma contínua e ininterrupta por período superior ao legalmente admitido
. Tampouco há nos autos demonstração de que a finalidade dos contratos tenha se desvirtuado da necessidade temporária que os fundamentou.

Ademais, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada,
a declaração de nulidade dos contratos administrativos temporários por eventual ausência de concurso público somente enseja o pagamento das verbas devidas pelo trabalho efetivamente prestado
, não se confundindo com a indenização substitutiva de FGTS, cuja exigência pressupõe a nulidade com manutenção do vínculo por prazo superior ao permitido.

No presente caso,
ausente o desvirtuamento da natureza jurídica da contratação temporária e não extrapolado o limite de tempo estabelecido na legislação
,
impõe-se a manutenção da decisão que reformou a sentença de primeiro grau, afastando a condenação do Estado ao pagamento de FGTS.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o).

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1071054-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025